Tribunal: CARF
Processo: 10783.904983/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.904983/2014-52
ACÓRDÃO
3101-001.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE FRETE NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA.
O serviço de frete na aquisição de matéria-prima, por si só, não é insumo
da atividade de produção. A possibilidade de aproveitamento de crédito
decorre de sua agregação ao custo da matéria-prima. Assim se a matéria-
prima, insumo da atividade produtiva, gerar direito ao crédito da não-
cumulatividade, o serviço de frete lhe acompanha, na mesma proporção do
crédito gerado pelo próprio insumo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em dar provimento
parcial para o frete no transporte de leite in natura na proporção do crédito presumido. Vencidas
as conselheiras Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges e Luciana Ferreira Braga que
davam provimento integral ao frete. E, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso em relação aos demais bens glosados. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-001.934, de 18 de junho de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10783.904982/2014-16, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904983/2014-52
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento do PIS/PASEP no regime não-cumulativo – mercado interno, do 1o trimestre de
2012.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade apresentada pela empresa, ora Recorrente, para manter a glosa
concernente ao frete na aquisição de insumo por falta de previsão legal, como extraído da ementa
abaixo:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
FRETE NA AQUISIÇÃO. CUSTO. VALOR ACESSÓRIO.
O frete na aquisição integra o custo como valor acessório, uma vez que o principal
é o valor da mercadoria ou insumo. Sendo vedado o crédito relação ao
bem/serviço adquirido, indevido o aproveitamento do crédito relativo ao frete.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para a COFINS e para o
PIS/Pasep aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, no qual restou assentado que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
bem ou serviço para o processo produtivo da empresa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual, em suma, renova as
matérias postas em sua manifestação de inconformidade, a serem esmiuçadas a seguir.
É o relatório.

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904983/2014-52
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à tempestividade e ao mérito, ressalvado entendimento quanto ao frete no
transporte de leite in natura na proporção do crédito presumido, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O Recurso Voluntário mostra-se tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de validade. Sendo assim, dele tomo conhecimento.
Sinopse fática. Limites do litígio.
Depreende-se do relatório que a Recorrente, como cooperativa, adquire leite in
natura de pessoa jurídica, pessoa física e cooperados pessoa física para a
produção de leite e derivados a serem consumidos por humanos e animais e, por
tal razão, apura crédito presumido de PIS e COFINS, com amparo no art. 8o da Lei
no 10.925/2004 bem como, créditos ordinários à luz do art. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002.
Ao analisar o pleito de ressarcimento formalizado pela Recorrente, a fiscalização
decidiu pela glosa de créditos apropriados indevidamente pela Recorrente, seja
porquanto aceitável apenas o crédito presumido e com dedução no período de
apuração, além do não atendimento dos critérios de essencialidade e relevância
dos bens adquiridos para aplicação na produção ou fabricação de bens destinados
à venda.
Em suma, a discussão circunda sobre o conceito de insumos e os critérios legais
para fruição de crédito de PIS e COFINS à luz do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002, e do REsp no 1.221.170/PR-RR.
Conceito de insumos. Apuração de crédito das contribuições ao PIS e COFINS
sobre bens e serviços necessários ao processo de fabricação ou produção de
mercadorias destinadas à venda.
O tema é recorrente no CARF, sendo aplicado por seus conselheiros o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no bojo do REsp no
1.221.170/PR, julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos (alínea ‘b’, inciso II
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904983/2014-52
4
do art. 981 e art. 992, ambos da Portaria MF no 1.634/2023), posteriormente
objeto do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
O referido Parecer consolida a definição de insumos e os parâmetros a serem
observados pela fiscalização para o reconhecimento do crédito com amparo no
inciso II do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, sendo eles:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados
à atividade de revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo
exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação
específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem produzido ou o
serviço prestado possam ser comercializados, os quais são considerados insumos
ainda que aplicados sobre produto acabado);
....................................................................................................................................
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
....................................................................................................................................
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda
e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissi]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissi]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
[omissi]

2 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904983/2014-52
5
relação a insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo
do insumo);
Consecutivamente, foi editada a IN RFB no 2.121/2022 que reforça as normas de
apuração e fiscalização das contribuições, de modo a validar, em definitivo, as
hipóteses de creditamento de PIS e COFINS, inclusive, ao prescrever as
possibilidades de apuração de insumos sobre insumos, que se expõe:
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso
II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços.
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e lubrificantes,
mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores da energia
elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens ou de
prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o § 1o
aqueles utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a produção ou
fabricação de bens ou a prestação de serviços.
§ 3o Excetua-se do disposto no inciso II do caput, o pagamento de que trata o inciso
I do art. 421, devido ao concessionário pelo fabricante ou importador em razão da
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
Tipi (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 4o Deverão ser estornados, os créditos relativos aos bens utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda e que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou
deteriorados, destruídos em sinistro, ou ainda empregados em outros produtos
que tenham tido a mesma destinação (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 13, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21, e art. 15, inciso II, com redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26).
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; eLei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904983/2014-52
6
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa
anterior de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou fabricação
de bens ou de prestação de serviços;
IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos
imobilizados sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de
fabricação ou de prestação de serviços;
V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
resulte em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique aumento
de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano;
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
X - moldes ou modelos utilizados para dar forma desejada ao produto produzido,
desde que não contabilizados no ativo imobilizado;
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos
utilizados em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços;
XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário e
produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;
XIV - a subcontratação de serviços para a realização de parcela da prestação de
serviços;
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904983/2014-52
7
XVII - frete e seguro no território nacional quando da importação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros;
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços; e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
I - bens incluídos no ativo imobilizado;
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
III - bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e poços
de recursos minerais e energéticos que não cheguem a produzir bens destinados
à venda ou insumos para a produção de tais bens;
IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
não chegue a ser concluído ou que seja concluído e explorado em áreas diversas
da produção ou fabricação de bens e da prestação de serviços;
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de
vida;
VII - dispêndios com inspeções regulares de bens incorporados ao ativo
imobilizado;
VIII - dispêndios com veículos, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados no
setor administrativo, vendas, transporte de funcionários, entrega de mercadorias
a clientes, cobrança, etc.;
IX - dispêndios com auditoria e certificação por entidades especializadas;
X - testes de qualidade não associados ao processo produtivo, como os testes na
entrega de mercadorias, no serviço de atendimento ao consumidor, etc.;
XI - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais; e
XII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.
[omissis]
Art. 177. Também se consideram insumos, os bens ou os serviços especificamente
exigidos por norma legal ou infralegal para viabilizar as atividades de produção
de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas
atividades. (grifos nossos)
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904983/2014-52
8
Restou assentado, portanto, que a essencialidade e/ou relevância dos insumos
será(ão) apreciada(s) pelo julgador, caso a caso, e de acordo com a atividade
desempenhada pelo contribuinte (objeto societário).
Além da análise da operação empresarial, a demonstração do emprego do insumo
no processo produtivo ou na prestação dos serviços pelo contribuinte também é
elemento fundamental. Ou seja, não basta afirmar que o insumo adquirido é
imprescindível, é preciso demonstrar como é consumido (etapas e nuances na
cadeia produtiva), a teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
No caso em tela, de acordo com o Estatuto Social anexado aos autos, a
Recorrente se dedica as atividades de:

Tem-se, pois, duas premissas essenciais a serem observadas em relação ao
conceito de insumos para fins de aplicação do inciso II do art. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, o teste da subtração e a prova.
Avanço para a análise das rubricas glosadas pela fiscalização consignadas em
despacho decisório, objetos do expediente.
Crédito Ordinário. Demais bens glosados: solução de limpeza 1800, luva de aço
inox, luva de borracha e martelo.
A DRJ manteve glosados para o período em análise os seguintes insumos
adquiridos pela Recorrente, cito solução de limpeza 1800, luva de aço inox, luva
de borracha e martelo, sob os seguintes motivos:
Quanto ao martelo, pela própria descrição, depreende-se tratar-se de ferramentas.
Ainda que tenham relação com o setor produtivo, como afirma a contribuinte, não
se subsumem ao conceito de insumo acima explanado.
(...)
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904983/2014-52
9
Correta, portanto, a glosa fiscal.
Em relação à “Solução de Limpeza 1800Q”, embora a interessada alegue ser
material utilizado na marcação lotes de seus produtos, não traz qualquer prova
para corroborar sua defesa.
Por fim, quanto às luvas, a contribuinte defende genericamente serem insumos
utilizados na manutenção de seus equipamentos. Todavia, não há prova que
demonstre a subsunção de tais materiais ao conceito de insumo para fins de
creditamento das contribuições.
Devem, portanto, ser mantidas as glosas procedidas pela autoridade fiscal a quo.
Em relação à solução de limpeza 1800, a Recorrente explica que “é um agente
necessário na marcação de números de lotes dos produtos industrializados, sem
os quais os produtos acabados, por questões de rastreabilidade, não podem ser
liberados para comercialização, correspondendo assim, a um insumo utilizado na
produção”.
Está-se diante de produto utilizado em fase posterior ao processo produtivo e
que, a meu ver, além de não possuir previsão legal para fruição de créditos em
etapas subsequentes, excetuando embalagens, também não está claro nos autos
que se removido da etapa, há prejuízos ou, até mesmo, impossibilidade de
venda/comercialização do produto (teste de subtração).
Por isso, a glosa deve ser mantida.
Quanto às luvas de aço inox e de borracha, em sua defesa a Recorrente esclarece
que os produtos são adquiridos para uso na manutenção das máquinas e
equipamentos ligados diretamente a produção de lácteos.
No entanto, não informa quais seriam as máquinas e equipamentos e, por isso
entendo que resta prejudicada a confirmação dos critérios de essencialidade e
relevância sobre os itens, já que capaz de serem utilizados para outros fins.
Logo, glosa mantida.
O mesmo ocorre em relação ao martelo, já que a Recorrente não esclarece a
forma e local em que é empregado.
Nesse sentido, as rubricas permanecem glosadas.
Quanto ao frete no transporte de leite in natura na proporção do crédito
presumido, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do
redator designado do acórdão paradigma:
Em que pese a bem traçada argumentação no VOTO apresentado pela ilustre
Relatora, pede-se vênia para apresentar discordância em relação à questão do
serviço de frete sobre a coleta do leite in natura.
A aquisição de leite in natura gera crédito presumido, conforme a legislação
aplicável. Para esse tipo de crédito, o direito de crédito em relação aos serviços de
fretes limita-se ao valor do crédito presumido apropriado pelo próprio insumo.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904983/2014-52
10
Essa posição é referendada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão
9303-008.755 – CSRF / 3a Turma, sessão de 13 de junho de 2019, de relatoria do
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cujo fragmento trago à colação:
“Situação específica dos fretes
É de conhecimento notório que, em estabelecimentos industriais, especialmente
do que se cuida no presente processo, existem vários tipos de serviços de fretes.
São exemplos:
1) fretes nas aquisições de insumos de fornecedores;
2) fretes utilizados na fase de produção, como por exemplo em decorrência da
necessidade de movimentação de insumos e de produtos inacabados, entre
estabelecimentos industriais do mesmo contribuinte;
3) fretes de produtos acabados entre estabelecimentos ou armazém geral do
próprio contribuinte; e
4) fretes de produtos acabados em operações de venda.
A legislação do PIS e da Cofins, no regime não-cumulativo, prevê os seguintes tipos
de créditos que podem ser aqui aplicados:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I- bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...)
II- bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Da leitura do texto transcrito, conclui-se que para admitir o crédito sobre o serviço
de frete, só existem duas hipóteses: 1) como insumo do bem ou serviço em
produção, inc. II, ou 2) como decorrente da operação de venda, inc. IX. Portanto,
antes de conceder ou reconhecer o direito ao crédito, devemos nos indagar se o
serviço de frete é insumo, ou se está inserido na operação de venda. Passemos
então a analisar a situação específica dos fretes utilizados na aquisição do insumo
“leite”.
No caso o frete na aquisição de leite é um serviço prestado antes de iniciado o
processo fabril, portanto não há como afirmar que se trata de um insumo do
processo industrial. Assim, o que é efetivamente insumo é o bem ou mercadoria
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.935 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904983/2014-52
11
transportada, leite, sendo que esse frete integrará o custo deste insumo e, nesta
condição, o seu valor agregado ao insumo, poderá gerar o direito ao crédito, caso o
insumo gere direito ao crédito. Ou seja, o valor deste frete, por si só, não gera
direito ao crédito. Este crédito está definitivamente vinculado ao insumo. Se o
insumo gerar crédito, por consequência o valor do frete que está agregado ao seu
custo, dará direito ao crédito, independentemente se houve incidência das
contribuições sobre o serviço de frete, a exemplo do que ocorre nos fretes
prestados por pessoas físicas.
No presente caso, como o contribuinte pode apropriar-se de crédito presumido
em relação à aquisição de leite in-natura, de produtores pessoas físicas e
cooperativas, faz jus também à apropriação, na mesma proporção do crédito
gerado pelo insumo, em relação aos serviços de frete utilizados na aquisição
desses insumos. Melhor dizendo, o direito de crédito em relação aos serviços de
fretes limita-se ao valor do crédito presumido apropriado pelo próprio insumo.
(grifos nossos)
Portanto, voto para dar provimento parcial para o frete no transporte de leite in
natura na proporção do crédito presumido.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial para o frete no
transporte de leite in natura na proporção do crédito presumido.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 394
DF CARF MF
Original